Tribunal: TJDFT
Processo: 0756374-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0756374-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GORETTI DINIZ DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré Maria Goretti Diniz de Carvalho contra a decisão do Juízo da Vara Cível do Guará que, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, autos n. 0711966-31.2025.8.07.0014, id 258614745, proposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A, deferiu liminar de busca e apreensão do veículo Mercedes Benz, modelo C 200, ano 2015, fundando-se na violação do contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia. Nas razões recursais, a ré/agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo recursal (id 79790347). A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, notadamente, o preparo recursal, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, portanto, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Assim, intime-se a agravante para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou efetue o pagamento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso do prazo supracitado sem manifestação incorrerá na deserção do recurso. Expirado o prazo, tornem-se conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital